Tribunal: TJDFT
Processo: 0755802-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSO. CULPA PELO EVENTO DANOSO. CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A locadora de veículos responde solidariamente com o locatário perante terceiros pelos danos causados por veículo de sua propriedade, especialmente à luz da teoria do risco da atividade. Nesse sentido é o entendimento da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."
2. Nos termos do art. 934 do Código Civil, “aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou”. O dispositivo consagra o direito de regresso daquele que, embora não tenha sido o causador direto do dano, foi legal ou contratualmente compelido a indenizar terceiro.
3. Para a procedência da ação regressiva, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo locado, mediante a comprovação da conduta imprudente, do nexo de causalidade e do dano, consubstanciado no valor por ela desembolsado para a reparação dos prejuízos.
4. A dinâmica do acidente de trânsito demonstra que o sinistro ocorreu por conduta imprudente do condutor do veículo locado, consubstanciado na realização de manobra de mudança de faixa sem a observância das cautelas legais, configurando-se, portanto, sua culpa exclusiva pelo evento danoso. Assim, resta caracterizado o direito da empresa locadora ao ressarcimento dos prejuízos por ela suportados.
5. Recurso conhecido e não provido.